Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742598-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADALBERTO PONCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0728379-55.2025.8.07.0003, determinou a emenda da inicial. Despacho de ID 76923040 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 77157117 afirmando que a decisão inverteu o ônus probatório e pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 249151693 dos autos originários: Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de ADALBERTO PONCIANO DA SILVA, objetivando a apreensão do veículo CHEVROLETModelo:CLASSIC (FP) LS 1.0VAno:2011/2011Placa:JIW1358CHASSI:9BGSU19F0CC148683RENAVAM: 378527967, sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. Analisando os autos, verifico a necessidade de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito, conforme se detalha abaixo: 1. Na inicial, o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário ID 248651291. 2. Quanto ao pedido V da petição inicial, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que o órgão público (Secretaria da Fazenda) adote as providências que especifica. 3. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 248651293) com motivo da devolução 'ausente'. 4. Também, o autor não comprovou que há registro de gravame em relação ao automóvel objeto da lide, pois os documentos de ID 248654603 e 248654607 não foram extraídos do sítio oficial do Departamento de Trânsito. Ante o exposto, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de: a) retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; b) no que concerne ao item 2 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; c) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; d) comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação; Além disso, deve a autora apresentar uma nova versão da petição inicial, substitutiva da primeira, com as informações trazidas em sede de emenda, a fim de facilitar a análise do pedido, o exercício do contraditório e evitar confusão processual. Fica o autor advertido de que o não cumprimento da presente determinação implicará o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Inerte, venham os autos conclusos para extinção. Indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, pois o sigilo somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa determinação legal, nos termos do artigo 189 do CPC, considerando-se que a Constituição Federal estipula a publicidade processual como regra. Nestas hipóteses não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, tendo em vista a inexistência de interesse público ou social que justifique o sigilo, porquanto o pleito diz respeito, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem. Tal pretensão não pode se sobrepor aos preceitos constitucionais, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso específico dos autos, verifica-se que, diferente do alegado pela parte, não houve decisão sobre exibição ou posse de documento ou coisa e sim determinação de emenda da inicial para que ela cumpra os requisitos necessários para o recebimento da ação. Resta claro que, no caso dos autos, não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que as matérias poderão ser analisadas e concluídas em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 14:06:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador